Tribunal: TJSP
Processo: 1022008-55.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Representação comercial. Ações de cobrança c/c indenização por rescisão contratual imotivada. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambas as ações (principal e apenso). Inconformismo da ré. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão e Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Representação comercial. Ações de cobrança c/c indenização por rescisão contratual imotivada. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambas as ações (principal e apenso). Inconformismo da ré. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão e Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1022008-55.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Estrela D Oeste, em
que é embargante FRIGOESTRELA S/A, é embargado J.S. SILVA
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processos
no(s)
1023461-85.2017.8.26.0196/50000
e
1022008-55.2017.8.26.0196/50000
Embargante: Frigoestrela S.A.
Embargadas: J.S. Silva Representações Comerciais Ltda. ME e
Sebastião Custódio da Silva Representações
Voto no 19.919
Embargos de declaração. Apelação Cível. Representação
comercial. Ações de cobrança c/c indenização por rescisão
contratual imotivada. Sentença que, em julgamento
conjunto, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em ambas as ações (principal e apenso).
Inconformismo da ré. Recurso não provido. Embargos
declaratórios. Omissão e Contradição. Inocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento.
Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 649/659, em sede de Apelação Cível, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A apelante, agora na condição de
embargante neste recurso, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento da matéria (fls. 1/8 do
incidente 50000).
Para tanto, alega que o v. acórdão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contraditório no que diz respeito à apreciação das provas que
produzira, que demonstram de forma clara a desídia na
prestação de serviços por JS Silva, bem como que todos os
descontos realizados nas comissões auferidas por Sebastião e
JS Silva ocorreram em razão do adiantamento de valores
realizados por Frigoestrela.
Assevera, no mais, que houve omissão na
decisão quanto à prova testemunhal produzida, ignorando-a e
fundamentando o v. acórdão apenas com base nas provas
documentais
coligidas
aos
autos
pelos
representantes
comerciais, olvidando-se de analisar a documentação trazida aos
autos pela Frigoestrela.
Afirma que houve omissão e contradição
quanto às suas provas apresentadas, violando os artigos 32 e 33
da Lei 4.886/65 e o artigo 371 do CPC.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que a apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a alegada desídia da apelada por vendas abaixo do
esperado.
Como posto na decisão do Colegiado:
“Somado ao exposto, a queda das vendas, ainda que em volume
considerável sob ótica da apelante, mas fato não comprovado
nos autos, como já mencionado acima, não importa em desídia
da representante (apelada J.S. Silva) no cumprimento das
obrigações decorrentes do contrato de representação comercial,
mesmo porque a apelante deixou de comprovar a existência de
estipulação de metas de venda por ocasião da contratação com
a apelada (fls. 19/26).
Além disso, a redução do volume de
vendas potencialmente está associada à dinâmica da economia
e potencialidade do mercado do momento, que não são estáveis,
mas
voláteis,
onde
inúmeros
fatores
relacionados
a
circunstâncias extrínsecas, alheias à vontade e empenho do
vendedor, fazem-se presentes afetando a produtividade.
Portanto, não havendo quebra de cláusula
contratual, não há que se falar em rescisão por justa causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fazendo jus a apelada J.S. Silva ao recebimento da indenização
de 1/12 do total das comissões auferidas no exercício da
representação (art. 27, “j” da Lei 4.886/65) e indenização de 1/3
das comissões auferidas pelo representante nos três meses
anteriores (art. 34 da Lei 4.886/65), não merecendo qualquer
reforma a r. sentença neste ponto.”
Restou
consignado,
ainda,
que
“do
mesmo modo, não comporta acolhimento a alegação de que não
houve descontos indevidos a título de cláusula del credere de
ambas as apeladas”.
Portanto, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à intepretação dada no v.
aresto, cabe-lhe manejar recurso com potencialidade de revê-lo,
que não consta possível por meio destes embargos de
declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator